Tribunal: TJES
Processo: 0041309-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041309-42.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE CONTRARIEM O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
ART. 63 DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LITIGIOSIDADE VERIFICADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA 1.076. RESP Nº
1.812.301/SC.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Não merece
alteração a sentença quando

v
erifica
do
que a recuperanda cumpriu todas as obrigações vencidas no biênio, assim como o Ministério Público pugn
ou
pelo encerramento da recuperação, à míngua do recorrente não trazer em seu recurso qualquer fundamento ou obrigação não cumprida pela recuperanda,
limitando-se
a
alegar que deve ser mantido o prazo de fiscalização
.
2.
Outrossim,
o
entendimento sedimentado é
no sentido que

em caso de
descumprimento
pela apelada
,
mesmo
após o e
n
cerramento da recup
e
ração, não impede que os credores
busquem pelo crédito, notadamente porque a eles, em relação ao inadimplemento das obrigações vencidas após o término do período de fiscalização, não implicará na convolação da recuperação judicial em falência, mas sim a possibilidade de buscar o seu cumprimento pelas vias ordinárias, conforme artigo 62 da LRF.
3.

E
stá assentado na jurisprudência do C. Superior Tribuna de Justiça que
[...] Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor.
[...] (STJ - REsp: 1924580 RJ 2020/0293277-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0041309-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: HIAGO CHRISTIAN MOREIRA DE SOUSA - MG199202, GABRIEL FURTADO CARVALHO - ES26866, FILIPE LACERDA DE MOURA SILVA - ES11028-A, TENORIO MIGUEL MERLO FILHO - ES14775, RAFAEL MERLO MARCONI DE MACEDO - ES10096, ANTONIO RAMOS VIANNA JUNIOR - ES20102-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge o recurso contra a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial à míngua de não ter respeitado o biênio para fiscalização acerca do cumprimento do plano. De plano, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

Versa o art. 61 e art. 63 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência):

Art. 61
. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

Art. 63.
Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo; II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas; III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor; IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

No caso, afere-se que o plano de recuperação judicial foi homologado por sentença em
28.11.2016
(fl. 3.042/3.044). Assim, nos termos dos artigos supramencionados, sendo cumpridas todas as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos de fiscalização, cujo prazo findou-se em
27.11.2019
, entende-se que não há motivo para que o juiz decrete por sentença o encerramento da recuperação judicial.

Sobretudo porque se verifica que o Administrador Judicial informa que a recuperanda cumpriu todas as obrigações vencidas no biênio, assim como o Ministério Público pugnou pelo encerramento da recuperação, à míngua do recorrente não trazer em seu recurso qualquer fundamento ou obrigação não cumprida pela recuperanda, bastando para alegar que deve ser mantido o prazo de fiscalização.

Entretanto, o entendimento que encontra-se sedimentado é caso haja descumprimento pela apelada, mesmo após o encerramento da recuperação, não impede que os credores busquem pelo crédito, notadamente porque a eles, em relação ao inadimplemento das obrigações vencidas após o término do período de fiscalização, não implicará na convolação da recuperação judicial em falência, mas sim a possibilidade de buscar o seu cumprimento pelas vias ordinárias
1
, conforme artigo 62 da LRF,
in verbis
:

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.

É como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS NO PRAZO DE DOIS ANOS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO POR SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1
. Os artigos 61 e 63 da Lei nº 11.101/2005 determinam que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, o encerramento da recuperação judicial será decretado por sentença
. 2. Negou-se provimento ao apelo. TJDF - ApCiv 0037174-07.2015.8.07.0015 - 4ª Turma Cível - j. 24/3/2022 - julgado por Sérgio Xavier de Souza Rocha - DJFe 5/4/2022 - Área do Direito: Comercial/Empresarial. (grifei)

Apelação – Recuperação judicial – Sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial de Arge Ltda. – Requerimento de convolação em falência fundado em suposto descumprimento do plano de recuperação judicial – Conjunto probatório que revela o devido cumprimento das obrigações assumidas pela recuperanda no plano, dentro do biênio de supervisão judicial, contado este a partir do encerramento do prazo de carência (Enunciado nº II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial)– Encerramento corretamente decretado (Lei nº 11.101/2005, arts. 61 e 63)– Eventual descumprimento posterior ao prazo de supervisão judicial que deve ser resolvido mediante execução individual ou novo pedido de falência (Lei nº 11.101/2005, art. 62)
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 40001159120138260132 SP 4000115-91.2013.8.26.0132, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. IRRESIGNAÇÕES RECURSAIS PUGNANDO PELA IMPOSSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AO ARGUMENTO DE QUE O PRAZO BIENAL, PREVISTO NO ART. 61 DA LEI Nº 11.101/05, DEVE SER COMPUTADO A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO 2º ADITIVO AO PLANO. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO, COM MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, SEM IMPUGNAÇÃO DOS CREDORES EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO PROFERIDA APÓS DOIS ANOS DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
. TJRJ - ApCiv 0214515-34.2012.8.19.0001 - 2.ª Câmara Cível - j. 24/5/2017 - julgado por Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho - DJe 25/5/2017 - Área do Direito: Comercial/Empresarial.
(grifei)

Portanto, não há elementos para alterar a sentença
neste ponto
.

Noutro giro, a apelada, em contrarrazões, pugna pela condenação do apelante em honorários advocatícios que, embora não comportado pelo procedimento, em razão da litigiosidade causada pela interposição da apelação,
merece ser fixado em seu favor.

Isso porque está assentado na jurisprudência do C. Superior Tribuna de Justiça que
[...] Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem,
ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor.

[...] (STJ - REsp: 1924580 RJ 2020/0293277-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter a r. sentença vergastada.

Diante do reconhecimento da litigiosidade pela interposição do presente recurso contra a homologação de plano, necessária a fixação dos honorários advocatícios,
com base no TEMA 1.076 – REsp. 1.812.301/SC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, amparado nos parâmetros do
§ 2º e 3º,
I
do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
1.
Em caso de inadimplemento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, abrem-se três possibilidades ao credor: a) possibilidade de convolação da recuperação em falência se o inadimplemento ocorrer nos dois anos após a concessão da recuperação (art. 61, § 1º da Lei nº 11.101/05); b) execução específica depois do transcurso dos dois anos (art. 62); ou c) possiblidade de requerimento de decretação da falência com fundamento no art. 94 (art. 62)
. [...] (TJ-PR - APL: 00015268620158160185 Curitiba 0001526-86.2015.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 16/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.